Tribunal: TJDFT
Processo: 0749834-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749834-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOLMAR EDLER BAGGIOTTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 102 Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Volmar Edler Baggiotto contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e atualizados pelo agravado (ID no 77097446, proc. no 0091127-35.2009.8.07.0001). 2. O agravante, em suma, defende que há erro nos cálculos, pois teriam sido considerados juros em duplicidade (bis in idem) vedados pela Súmula no 121 do STF, uma vez que não se trata de relação bancária. 3. Narra que o agravante utilizou o último cálculo elaborado pela Contadoria Judicial e considerou o valor global apresentado, com acréscimo de juros de mora de 1%, correção monetária pelo INPC e o adiantamento das custas processuais. 4. Defende que esse procedimento implicou a aplicação de “juros sobre juros”, pois as parcelas deveriam ser calculadas de maneira individual, a contar de cada vencimento, com a incidência de juros de 1% e da multa de 2%. 5. Pugna pela antecipação de tutela recursal para sobrestar o cumprimento de sentença, pois em breve será designada hasta pública para a venda judicial do imóvel penhorado. No mérito, pede a reforma da decisão para vedar a aplicação em duplicidade dos juros e determinar que o agravante apresente nova planilha de cálculos, observando os parâmetros estabelecidos na sentença. 6. Também pleiteia a exclusão da multa de 10% do art. 475-J do CPC/73, pois a sua intimação deveria ter ocorrido por edital, considerando que foi citado de forma ficta, assim como a exclusão dos juros de mora, uma vez que seria o agravado o responsável pelo seu inadimplemento por não ter apresentado a dívida líquida, inviabilizando o pagamento. 7. Preparo (ID no 21516090 e no 21516091). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. Apesar de sustentar que os cálculos elaborados pelo agravado estariam incorretos, o agravante deixou de apresentar os valores que sustenta serem devidos, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 525, §4o do CPC. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1287186, 07174342820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Os argumentos do agravante não prosperam, pois são dissociados dos elementos documentais que constam nos autos. A atualização providenciada pelo agravado observou a data em que o último cálculo foi realizado pela Contadoria Judicial (6/10/2015, ID no 74289321), o que mitiga a alegação de que incidiu “juros sobre juros”. 13. O agravante não demonstrou que os cálculos elaborados deixaram de observar as disposições judiciais, tampouco apresentou planilha ou juntou outros elementos probatórios que comprovassem os valores que entende devido, conforme ponderado na decisão recorrida. 14. Nas demandas individuais o cumprimento de sentença apenas inaugura uma nova fase no mesmo processo, apesar de ser regido por normas e procedimentos próprios, conforme disciplina o art. 513 e seguintes do CPC/15, corresponde ao art. 475-I e seguintes do CPC/73. 15. A alegação de que a multa aplicada deve ser decotada dos cálculos também não prospera, pois consta manifestação do representante do agravante à época em que se iniciou o cumprimento de sentença (ID no 73370677), inclusive com impugnação aos cálculos elaborados (ID no 73370850), o que afasta a ocorrência de prejuízo processual. 16. A análise quanto à ocorrência de nulidade na citação realizada na fase de conhecimento já foi objeto de julgamento na apelação interposta, nos termos do ID no 73546169, págs. 1-8, cujo acórdão transitou em julgado (ID no 73546178). 17. Ademais, o agravante não providenciou o depósito dos valores que entendia devidos quando se manifestou nos autos originários, já no curso do cumprimento de sentença, inviabilizando que a sua mora fosse afastada (9/10/2020, ID no 74328528). 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 20 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO